Tribunal: TJDFT
Processo: 0734926-09.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0734926-09.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DALTON MARTINS DOS REIS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação da tutela recursal, para que o ente público forneça ao autor o medicamento “DUPILUMABE”, durante o tempo necessário ao tratamento, por ter sido diagnosticado com dermatite atópica não especificada (CID 120.9). O recorrente pugna pelo benefício da justiça gratuita. O autor/recorrente tem 68 anos de idade e o relatório médico apresentado (ID 63096000) comprova a necessidade do fármaco vindicado. A sentença julgou procedente o pedido inicial para imputar ao ente federado a obrigação de fornecer o medicamento prescrito, conforme prescrição médica, pelo período de até 2 (dois) anos a contar do trânsito em julgado. É o breve relato. Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita ao recorrente, porquanto o documento apresentado demonstra a sua situação de hipossuficiência (ID 66441529), nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas e preparo dispensados, em face da gratuidade de justiça. Sobre o pedido de antecipação de tutela recursal, o art. 196 da Constituição Federal dispõe: "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". Ademais, é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde. Todavia, consoante a jurisprudência do STF, a intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas de saúde é excepcional, sob pena de indevida sindicabilidade judicial em área técnica e afronta ao Princípio da Separação de Poderes. Nesse contexto, embora a probabilidade do direito esteja evidenciada, não vislumbro o perigo de dano, porquanto ausente risco iminente à vida do recorrente, tendo em vista que a sentença garantiu o fornecimento do medicamento prescrito e, por conseguinte, o seu tratamento, de forma que é prudente aguardar o julgamento colegiado para apreciação da delimitação de prazo fixado em sentença para a referida obrigação de fazer. Por conseguinte, não preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal, nos termos do art. 300 do CPC, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Dê-se vista ao Ministério Público. Brasília/DF, 26 de novembro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006